Tribunal: TJDFT
Processo: 0711461-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO COMPROVADO. ESPÓLIO REINTEGRADO NA POSSE ANTES DA POSSE EXERCIDA PELO RÉU. PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da posse demanda o exame da situação fática sobre a coisa. O exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, uma vez exteriorizado, define o possuidor.
2. A discussão dominial não pode ser travada em demanda possessória.
3. Comprovada a posse anterior pelo espólio em razão da reintegração de posse ordenada no Processo n. 2005.07.1.002409-5, é forçoso reconhecer o esbulho realizado pelo réu, que somente comprova a posse depois da citada determinação judicial.
4. Apelação não provida. Unânime.